Tribunal: TJDFT
Processo: 0728248-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu pedido de tutela provisória e para determinar a limitação dos descontos por empréstimos consignados a 35% (trinta e cinco por cento) da renda bruta do autor, deduzidos os descontos compulsórios. Em suas razões recursais, o agravante sustentou eventual abusividade das astreintes. No entanto, em exame à decisão agravada, verifica-se que não foi arbitrada multa coercitiva. Ante eventual vício formal, na forma do art. 10o do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de julho de 2025 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403